Tribunal: TJDFT
Processo: 0720727-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720727-32.2021.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: WILMAR MARTINS DE SOUSA D E S P A C H O ITAÚ UNIBANCO S.A. opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 36826322. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator